Tribunal: TJDFT
Processo: 0736534-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DA PENHORA. NÃO CUMPRIMENTO DE MANDADO. RENÚNCIA NÃO PRESUMIDA. SUSPENSÃO INDEVIDA.1 – Renúncia tácita. Não presunção. Não há desistência tácita da penhora com a suspensão da execução em razão da não localização de bens penhoráveis (artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil), sobretudo quando o exequente se manifestou expressamente pela sua manutenção. Devida a penhora e prosseguimento da execução.2 – Recurso conhecido e provido.
ic